Tribunal: TJBA
Processo: 8042852-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042852-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO AMARAL ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL. QUESTIONAMENTOS OBJETIVOS QUANTO À ADSTRIÇÃO AO TÍTULO. QUESTÕES JURÍDICAS ATINENTES À INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO E DELIMITAÇÃO DOS PARÂMETROS DA PERÍCIA. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ASPECTOS TÉCNICOS E QUESITOS SUPLEMENTARES CARENTES DE RESPOSTA PELO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DO EXEQUENTE QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ANULADA.

1- Configura cerceamento de defesa negativa de prestação jurisdicional a decisão e que, em fase de liquidação de sentença, homologa o laudo pericial sem enfrentar fundamentadamente as questões de ordem jurídica suscitas nem oportunizar os devidos esclarecimentos pelo perito sobre impugnações contábeis apresentadas e os quesitos suplementares formulados pelas partes.

2- Diante de objeções de desrespeito aos parâmetros fixados no título executivo ou não observância de critérios suplementares, atinentes à liquidação, fundados na incidência da Súmula 530 STJ na hipótese de contratos faltantes ou com taxa pactuada desconhecida nos autos, impõe-se a anulação parcial da decisão homologatória dos cálculos periciais para que o juízo da execução tanto decida fundamentada sobre as questões jurídicas pertinentes à delimitação dos parâmetros práticos para a prova técnica, como para intimar o perito a se manifestar sobre as objeções e responder aos quesitos suplementares, em observância ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo da continuidade da execução quanto ao valor incontroverso.
3- O provimento do recurso dos executados para anular a decisão agravada e determinar a reabertura da instrução pericial acarreta a perda superveniente do objeto do recurso do exequente, que visava à reforma da mesma decisão para restabelecer seu cálculo original e afastar a condenação em honorários

4-AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXECUTADOS A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE JULGADO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos destes agravos de instrumento simultâneos de n.º
8042852-14.2025.8.05.0000
, e n.º
8043236-74.2025.8.05.0000
em que são agravantes os executados
REAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI - EPP, SANDRA BLANCO DE SOUZA LUCAS, ALBERTO LUIZ TAVARES DE SOUZA
e o exequente
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo de Instrumento dos executados, e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento do exequente, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator